Tribunal: TJMT
Processo: 1020589-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020589-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - CPF: 011.416.661-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário.

2 – O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020589-18.2020.8.11.0000

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1000717-53.2020.8.11.0085 opostos contra a Execução Fiscal no 1000526-08.2020.8.11.0085, promovida pelo
Município de Nova Guarita
, recebeu os Embargos sem efeito suspensivo.

O Agravante, em síntese, afirma que, o crédito vindicado se encontra garantido, logo, a ação deve ser recebida com efeito suspensivo, nos termos legais.

Dispõe, também, que, esta medida se justifica no fato de que a Execução Fiscal impossibilita a emissão de certidão negativa, a prejudicar sua atuação profissional.

Assim, requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão recorrida seja modificada, e os Embargos à Execução Fiscal sejam recebidos com efeito suspensivo.

O Recorrido, no ID no 76378482, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1000717-53.2020.8.11.0085 opostos contra a Execução Fiscal no 1000526-08.2020.8.11.0085, promovida pelo
Município de Nova Guarita
, recebeu os Embargos sem efeito suspensivo.

De acordo com o que foi registrado, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade do recebimento da ação originária com efeito suspensivo.

Pois bem.

Verifica-se, do feito originário, que foi oposto Embargos à Execução Fiscal, contra ação promovida pelo Município de Nova Guarita, este que objetiva o recebimento de IPTU, ISS, ITBI e diversas taxas, a totalizar o montante de R$ 141.973,47 (cento e quarenta e um mil novecentos e setenta e três reais quarenta e sete centavos).

A fim de possibilitar a oposição dos Embargos, o ora Recorrente apresentou seguro-garantia (ID no 36590399 – autos originários).

Diante destes fatos, há de se pontuar o acerto do Magistrado Singular, eis que, realmente, os Embargos à Execução Fiscal não é circunstância que suspende o crédito tributário, sendo que, para esta finalidade, deve ocorrer uma das hipóteses dispostas no artigo 151, confira-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

O Recorrente sustenta que, o efeito suspensivo se daria pela garantia integral da dívida, contudo, isto ocorreu por meio de seguro-garantia, e o Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, aponta que há uma diferença em se garantir a execução por meio de apólice, e pelo depósito do montante, como retratado no inciso II do artigo retro.

Equipara-se, para certos fins, o seguro-garantia com o depósito integral, inclusive, o artigo 9o, II, da Lei de Execução Fiscal dispõe:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Ocorre, contudo, que o artigo 111 do Código Tributário Nacional registra:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

[...]

A partir deste dispositivo, têm-se que, embora a Lei de Execução Fiscal equipare o seguro-garantia ao depósito do montante integral, o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional dispõe, objetivamente, que a suspensão do crédito tributário se dá pelo
depósito do montante integral
.

Relativizar esta norma, e admitir a suspensão pelo seguro-garantia, é interpretar de maneira extensiva o texto legal, este que, como observado, é vedado pelo ordenamento jurídico tributário.

Não há, então, como modificar a decisão objurgado quanto a este ponto, sob pena de ignorar e burlar veementemente a legislação pátria.

É indispensável, contudo, pontuar que não há qualquer óbice quanto à emissão de certidões positivas com efeito de negativa.

Acerca destes pontos, veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...]

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante".

4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.

[...]

(REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019).

Com estas considerações, é certo que há a possibilidade de o Recorrente emitir certidão positiva com efeito de negativa, consoante regula o Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para registrar a possibilidade de o Recorrente emitir certidões positivas com efeito de negativa, com relação ao crédito vindicado nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021